Tribunal: TJDFT
Processo: 0701003-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701003-88.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA, LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUICAO LIMITADA, LENOVO GLOBAL TECNOLOGIA BRASIL - COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, réu/recorrido, em face da decisão proferida por esta Relatoria que deferiu o requerimento de distinção (ID 53398659), manejado por LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA e OUTROS, autores/recorrentes, em face da decisão da Presidência desta Egrégia Corte de Justiça que sobrestou o Recurso Extraordinário manejado pelos autores/recorrentes (ID 52111209). A decisão desta Relatoria deferiu o pedido da parte recorrente e manteve apenas o parcial sobrestamento do feito, ad litteris: “DEFIRO o pedido da parte recorrente, LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA, juntado em ID 53398659, para que o feito seja retirado da suspensão e dado o regular prosseguimento em relação aos argumentos por ela aduzidos e que não possuem ligação com o objeto do Recurso Extraordinário no 1.426.271 (Tema 1.266 do STF). Com efeito, prossiga-se em relação à alegação de nulidade do Acórdão e de ofensa aos artigos 93, inciso IX, 97, 146, incisos I e III, alíneas “a” e “b”; 150, inciso III, alíneas “b” e “c”; e 155, parágrafo 2o, inciso XII, todos da Constituição Federal, bem como Lei Distrital no 1.254/1996 com redação dada pela Lei no 5.546/2015. Mantenho parcial sobrestamento do feito, apenas quanto à apreciação da matéria em discussão do supracitado precedente qualificado, qual seja ‘incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022’. Intimem-se. (...)” (ID 58115900). Alega, o DISTRITO FEDERAL nas razões dos Embargos de Declaração, a existência de erro material, pois no requerimento de distinção não foi pedido o prosseguimento do feito quanto à violação do artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal, por constituir a matéria afetada ao Tema 1.266 do Supremo Tribunal Federal. Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material. No caso, há que se reconhecer a pertinência das razões lançadas nos aclaratórios. Veja-se que a decisão monocrática (ID 58115900) determinou que o julgamento do Recurso Extraordinário manejado poderia ter prosseguimento quanto ao artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal. Entretanto, foi reconhecida, em 28/08/2023, a repercussão geral do Tema n° 1.266 do Supremo Tribunal Federal, no tocante a “Incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022”. O referido Tema foi descrito da seguinte forma: “Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 18, 60, § 4o, I, 146-A, 150, II, III, b e c, 151, III, 152 e 170, IV, da Constituição Federal, a incidência ou não das garantias da anterioridade anual e nonagesimal em face da administração tributária, com vistas a assegurar princípios como o da segurança jurídica, da previsibilidade orçamentária dos contribuintes e da não surpresa e, de outro, a conformação normativa que permitiu, observados os parâmetros previstos na Lei Complementar 190/2022, o redirecionamento da alíquota do ICMS, conforme previsto na Emenda Constitucional 87/2015.” – Grifo nosso. Nessa esteira, deve ser sanado o erro material apontado e deferido o requerimento de distinção realizado pelas embargadas apenas quanto ao prosseguimento do Recurso Extraordinário com relação à nulidade do vergastado Acórdão e ofensa aos artigos 93, inciso IX, 97, 146, incisos I e III, alíneas “a” e “b”; e 155, parágrafo 2o, inciso XII, todos da Constituição Federal, bem como Lei Distrital no 1.254/1996 com redação dada pela Lei no 5.546/2015. Posto isso, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pela parte recorrida para sanar o erro material, devendo o segundo parágrafo da decisão embargada ser lido da seguinte forma: “Com efeito, prossiga-se em relação à alegação de nulidade do Acórdão e de ofensa aos artigos 93, inciso IX, 97, 146, incisos I e III, alíneas “a” e “b”; e 155, parágrafo 2o, inciso XII, todos da Constituição Federal, bem como Lei Distrital no 1.254/1996 com redação dada pela Lei no 5.546/2015.” Determino o prosseguimento do feito. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 10 de outubro de 2024 17:09:44. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora